Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-88.2019.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-88.2019.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000810-88.2019.8.11.0078

EMBARGANTE:

VALDISNEI JOSÉ GIONGO

EMBARGADO:
ESPOLIO DE ONEI EDIO GIONGO REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE OBSTAR EVENTUAL ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE JÁ CONSTA NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO – EVENTUAL VENDA QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu, com base na jurisprudência,
que não
cabe o deferimento de medida cautelar de protesto que tem por objeto obstar eventual alienação de imóvel que já integra as primeiras declarações de Inventário ainda em trâmite, porquanto eventual alienação já dependerá da autorização do Juízo do Inventário.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 0000810-88.2019.8.11.0078

EMBARGANTE:

VALDISNEI JOSÉ GIONGO

EMBARGADO:
ESPOLIO DE ONEI EDIO GIONGO REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdisnei José Giongo, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação n. 0000810-88.2019.8.11.0078, interposto pelo aqui Embargado Espólio de Espólio de Onei Edio Giongo.

O acórdão ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE OBSTAR EVENTUAL ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE JÁ CONSTA NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO – EVENTUAL VENDA QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. É de ser julgada improcedente a Cautelar de Protesto contra alienação de bens, que tem por objeto obstar eventual alienação de imóvel que já integra as primeiras declarações de Inventário ainda em trâmite, porquanto eventual alienação já dependerá da autorização do Juízo do Inventário
.”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à possibilidade de realização de contrato particular de compra e venda entre o representante legal do Espólio de Onei Giongo, aqui Embargado, e terceiro de boa-fé que desconheça as dívidas mencionadas na ação cautelar, em razão de o inventário tramitar em segredo de justiça,

o que poderá contribuir para que ocorra fraude a execução da parte embargada.

Aduz que a única forma de dar publicidade e agilidade é a presente medida cautelar de protesto contra alienação de bens, e assegurar o seu direito de que seja quitada a dívida, pois o imóvel objeto da lide é o único bem capaz de garantir que o embargado possa solver a dívida que tem consigo.

Assim, alega que o protesto contra alienação do imóvel traria segurança jurídica necessária, não prejudicaria o embargado e serviria para o conhecimento de terceiro, nos termos da Lei de Registro Público.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios e possibilitar o protesto contra a alienação do bem, objeto da lide.

A parte Embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 43482988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000810-88.2019.8.11.0078

EMBARGANTE:

VALDISNEI JOSÉ GIONGO

EMBARGADO:
ESPOLIO DE ONEI EDIO GIONGO REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdisnei José Giongo, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação n. 0000810-88.2019.8.11.0078, interposto pelo aqui Embargado Espólio de Espólio de Onei Edio Giongo.

O acórdão ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE OBSTAR EVENTUAL ALIENAÇÃO DE IMÓVEL QUE JÁ CONSTA NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DE INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO – EVENTUAL VENDA QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. É de ser julgada improcedente a Cautelar de Protesto contra alienação de bens, que tem por objeto obstar eventual alienação de imóvel que já integra as primeiras declarações de Inventário ainda em trâmite, porquanto eventual alienação já dependerá da autorização do Juízo do Inventário
.”

Para o Embargante o acordão é omisso e contraditório quanto à possibilidade de alienação do imóvel, objeto da ação cautelar pelo Espólio de Espólio de Onei Edio Giongo a terceiro de boa-fé, que desconhece as dívidas que o espólio tem consigo.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de reformar
a sentença recorrida no Apelo,
a fim de julgar improcedente a Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens proposta pelo apelado, aqui Embargante.

Veja-se que o acórdão foi claro ao consignar que a arguição de eventual possibilidade de dilapidação de patrimônio pelo Espólio resta comprometida, porquanto a partir da abertura do Inventário, em que foram informados os bens e as dívidas, inclusive, as que o autor, aqui Embargante, figurou como avalista, a venda de bens somente poderá ser feita mediante autorização do Juízo do Inventário, sob pena de invalidade do negócio eventualmente feito fora dessa moldura jurídica.

Registrou, ainda, que as questões arguidas pelo autor/apelado, aqui Embargante, para fundamentar o possível esvaziamento de patrimônio, não são suficientes, porquanto, eventual venda feita fora do Inventário é passível de questionamento pela via própria.

O acórdão objurgado consignou, com base no entendimento jurisprudencial, que não
cabe o deferimento de medida cautelar de protesto de alienação de bem imóvel regulamente arrolado e partilhado em sede de inventário, e que não tenha sido objeto da ação de sonegados, como ocorre no caso em análise.

O
decisum
recorrido consignou que o fato de existirem ações contra o Espólio também não é fator próprio ao acolhimento do pedido formulado na Cautelar, porquanto se trata de situação que passará pelo crivo judicial.

Todas as questões foram observadas, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões para ao fim reformar a sentença impugnada no Apelo.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pelo aqui embargado tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020